Tribunal: STF
Processo: RE 89713
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM FIO DE ALTA TENSAO. 1)
INDENIZAÇÃO EM DOBRO (C.CV., ARTIGO 1.538, Ý 1.) INTERPRETAÇÃO
RAZOAVEL (SÚMULA 400), JA QUE SE IMPUGNOU O ACÓRDÃO APENAS COM APOIO
NA LETRA 'A'. 2) DANO ESTETICO. ARGÜIÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 153, Ý
2. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDENCIA, NO ENTANTO, DA SÚMULA  282.
3) INOCORRENCIA DE CONTRARIEDADE AO ARTIGO 144, Ý 5. DA CF. 4)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.